Tribunal: TJDFT
Processo: 0720396-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720396-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CREUZA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724165-32.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. A agravante afirma que a agravada iniciou Cumprimento de Sentença de honorários e que, apresentada impugnação alegando ilegitimidade, o Juízo a rejeitou. Salienta a necessidade de reformar a sentença. Sustenta a inexistência de vínculo contratual entre as partes, sendo clara a ilegitimidade da parte agravante. Ressalta que as atividades da agravante e da Unimed Rio, com quem a agravada possui relação contratual, são desenvolvidas com gestão, faturamento e patrimônio independentes, sendo incabível sua inclusão no feito. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada para afastar a legitimidade da parte ora agravante. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 72099135. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 235770823 dos autos originários: 1. Passo à análise da impugnação à penhora SISBAJUD apresentada pela requerida UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL (ID 234516735). 2. Alega a executada, em síntese, ilegitimidade para responder ao débito perseguido neste Cumprimento de Sentença. 3. Ressalto à requerida que a a presente execução tem como título judicial a sentença de ID 140403427, mantida pelo acórdão de ID 193134228 e transitada em julgado em 2.4.2024 (ID 193134662 p.15). 4. Tal sentença condenou as rés ao pagamento da condenação posta não havendo que se falar, portanto, em ilegitimidade da devedora para responder pelo débito perseguido. 5. Ressalto que a esta altura não há espaço para discussões acerca de matérias acobertadas pelo manto da coisa julgada, devendo a requerida utiliza-se do meio processual adequado para desconstituir o título executivo judicial. 6. Isto posto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO DE ID 234516735. 7. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará, em favor da credora, para levantamento de R$ 110.636,07 (cento e dez mil, seiscentos e trinta e seis reais e sete centavos), mais os acréscimos legais, bloqueados via SISBAJUD (ID 233597845) à conta bancária a ser indicada pela credora. 8. Feito, intime-se a credora para dizer se foi satisfeita a obrigação aqui perseguida o que será presumido na hipótese de inércia, culminando na extinção do feito nos moldes do art. 924, II do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Analisando-se os autos de origem, observa-se que a parte ora agravante suscitou sua ilegitimidade na fase de conhecimento e que a preliminar foi analisada e devidamente rejeitada tanto na sentença, quanto na análise do apelo. Vejamos: Como se depreende do caso, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Isso porque as demandadas são prestadoras de serviços de saúde, se adequando ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor e a parte requerente é consumidora, pois destinatária final do serviço adquirido (art. 2o do CDC). Nesse sentido, inclusive, é o Enunciado n. 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Nesse contexto, consideram-se solidariamente responsáveis todos os fornecedores participantes da cadeia de serviços, consoante a inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 14, ambos do CDC, sendo assegurado ao consumidor o direito de exigir a reparação dos danos suportados de qualquer dos devedores solidários. Com efeito, ambas as rés integram o “Sistema Unimed” de prestação de serviços de saúde, apresentando-se aos consumidores de forma una, com atuação em todo o território nacional. Assim, diante da existência de um conglomerado econômico, bem como da presença de elementos a possibilitarem confusão nos consumidores quanto à identificação da empresa responsável pelo contrato, cabível aplicação da Teoria da Aparência para definir a legitimidade de ambas as rés para figurarem no polo passivo (Acórdão 1625166, 07203789520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Sentença de ID 14040327) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA RÉ CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL PARA RECEBIMENTO E CUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER A apelante suscita preliminar de ilegitimidade da corré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL para receber a intimação acerca do deferimento da tutela de urgência e, consequentemente, para considerar iniciado o prazo assinalado pelo d. Magistrado de primeiro grau para cumprimento da obrigação e incidência da multa por seu descumprimento, astreintes. Conforme já assinalado na decisão desta relatoria de ID 42361920, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, nas hipóteses de contratos de plano de assistência à saúde firmados com a UNIMED, em face da teoria da aparência e do regime de intercâmbio existente entre as diversas unidades da rede, a responsabilidade existente entre os integrantes do grupo empresarial figura na modalidade solidária, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desempenho das atividades em bases geográficas distintas, condição já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte. Confira-se: (...) No caso em tela, a relação jurídica decorrente dos contratos de planos de saúde é regida pelas normas consumeristas e, portanto, nos termos da teoria da aparência, não é razoável exigir do consumidor que conheça as relações existentes entre os diversos membros dessa cadeia, sobretudo quando a publicidade do Sistema Unimed o faz acreditar que se trata de uma entidade una. Assim, embora cada UNIMED constitua uma pessoa jurídica distinta da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, todas as unidades integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, motivo pelo qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas fora diretamente contratada pelo beneficiário do plano de saúde. Ademais, a própria apelante esclareceu que a Unimed Rio comercializa planos nacionais, se trata de venda para o local de origem e é atendida pela rede CNU no local da autora por contrato de prestação de cooperação e serviços (ID 42361982). Assim, resta clara a prestação de serviços de saúde à apelada por parte da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade, porquanto era incumbida, por acordo com a apelante, a prestar serviços à apelada. Ainda, a apelante, de forma leviana, alega que houve irresponsabilidade do oficial de justiça portador da intimação/citação da tutela que em certidão 133916164, confirmou a da Unimed Rio através de e-mail que não a pertence. Da referida certidão, verifica-se que a servidora atestou a intimação da CENTRAL NACIONAL UNIMED e não da apelante. Feitas estas considerações, tem-se que é legítima a intimação da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED, prestadora direta de serviços de saúde à apelada, acerca do deferimento da tutela de urgência para a realização de procedimento cirúrgico, inclusive porque a guia de solicitação de internação negada era desta ré (ID 42361972 - Pág. 4). Noutro giro, a fim de se furtar da obrigação pecuniária imposta pelo desatendimento à decisão que deferiu a tutela antecipada, a apelante alega que somente fora juntado o mandado de sua intimação em 21/07/2022, sendo a data de 25/07/2022 limite para cumprir a obrigação, que já teria sido cumprida desde 15/07/2022. Todavia, a apelante, em 19/08/2022, entendeu por bem interpor recurso de agravo de instrumento (ID 42361970) argumentando que o prazo de 2 (dois) dias, fixado pelo Magistrado a quo para cumprimento da tutela de urgência, era muito exíguo e, ainda, postulando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para limitar o lançamento de qualquer valor de multa, bem como dilatar o prazo de cumprimento da tutela de urgência para 30 (trinta) dias. Ora, tal fato, além de comprovar a plena ciência da apelante da decisão que deferiu a antecipação da tutela, vai de encontro com a alegação de que já havia cumprido com a obrigação desde 15/07/2022, a indicar atitude eivada de má-fé. Do mesmo modo, as mensagens eletrônicas trocadas entre as partes (ID 42361972 - Pág. 8) dão conta de que a decisão não havia sido cumprida pelo menos até 19/08/2022, tendo a cirurgia sido realizada apenas em 01/09/2022. Com essas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade da corré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL para receber a intimação acerca do deferimento da tutela de urgência. (Acórdão de ID 193134228) O Recurso Especial interposto não foi conhecido e o Agravo interposto em face da decisão foi conhecido para negar provimento ao Recurso Especial, conforme verifica-se no ID 193134662. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança jurídica, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (in, Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) No caso, a questão relativa à ilegitimidade da parte ora agravante foi devidamente analisada em duas situações, sendo incabível nova análise. Ademais, incabível alegar no cumprimento de sentença questão já analisada na fase de conhecimento, ante a ocorrência da preclusão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 864 do STF. DISTINÇÃO ESTABELECIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1.Devidamente debatida a matéria na ação coletiva que deu origem ao título em execução, no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual restou estabelecida a distinção do caso em relação ao Tema 864 do STF, é indevida sua rediscussão no cumprimento de sentença, porquanto coberta pelo manto da preclusão (arts. 505 e 507, do CPC). (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (Acórdão 1996868, 0753712-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, impede a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, tornando incabível a impugnação ao cumprimento de sentença que visa modificar parâmetros fixados no título executivo judicial. (...) inadequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A fase de cumprimento de sentença não permite a rediscussão de matérias já apreciadas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A ausência de previsão expressa no título executivo judicial de descontos relativos a contribuições extraordinárias e taxa administrativa impede sua inclusão na fase de cumprimento de sentença.” _____________________ (...) (Acórdão 1994888, 0704806-94.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 6. Impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença, considerando a preclusão decorrente do trânsito em julgado, competindo ao ente federativo valer-se do instrumento processual adequado para eventual desconstituição do título judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "Inadmissível rediscutir em sede de cumprimento de sentença a aplicabilidade de tese de repercussão geral, quando a matéria foi expressamente afastada na ação de conhecimento transitada em julgado." (...) (Acórdão 1990692, 0753095-92.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Não demonstrada, assim, a probabilidade do direito da parte agravante, incabível conceder o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2025 14:21:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador